Tribunal: TJDFT
Processo: 0752187-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752187-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WANDERLAN DE SOUZA VIEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado no id 78915084, mantendo-se a decisão de id 78841097 por seus próprios fundamentos. Destaca-se que, conforme consignado na decisão anterior, mostra-se necessário aguardar as informações complementares a serem prestadas pela autoridade coatora, especialmente diante da ausência de elementos que permitam aferir a posição do impetrante na regulação de leitos e a viabilidade clínica do procedimento requerido. Ressalte-se, ainda, que o impetrante permanece internado há mais de quarenta dias no Hospital de Base, recebendo acompanhamento médico contínuo, circunstância que afasta a caracterização de urgência inadiável capaz de justificar a concessão da medida extrema pretendida sem a prévia complementação das informações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora